Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600742-76.2020.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: HONESTIDADE E TRABALHO 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA /
Órgão julgador: RECORRENTE: HONESTIDADE E TRABALHO 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
26/04/2021
Número: 0600742-76.2020.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 26/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600742-76.2020.6.16.0080
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de nº 0600742-76.2020.6.16.0080 que julgou
procedente o pedido constante na presente representação para reconhecer a prática da
propaganda eleitoral irregular pelos representados Cintia Wassae IIsuka Fukumoto e José Maria
Ferreira, deixando de impor-lhe multa em razão da remoção da faixa em tempo exíguo.
(Representação Eleitoral proposta pela Coligação Honestidade e Trabalho em face de Cintia
Wassae IIsuka Fukumoto e José Maria Ferreira, alegando, em síntese, que os representados
colocaram ou autorizaram a colocação de propaganda eleitoral em um caminhão consistente em
faixa com características de outdoor, com os seguintes dizeres: "p/ vereadora Cintia IIsuka 55125,
prefeito José Maria 55, vice Maria de Sá PSD", sem atender aos requisitos que devem ser
cumpridos para que essa veiculação aconteça de maneira regular, pois tem o efeito de outdoor,
gerado pelo tamanho, cor fluorescente e altura de suspensão da faixa, cujo veículo tem circulado
pelas vias do município de Ibiporã em período de campanha eleitoral, em desacordo com o art. 37,
§2º, inciso II e art. 39, §8º, da Lei n. 9.504/97. Ao final, pugnou pela determinação de imediata
retirada da faixa com efeitos de outdoor, nos termos preconizados expressamente pelo art. 39, §8º,
da Lei nº 9.504/97, bem como após os trâmites de estilo, que seja julgada procedente a presente
representação, a fim de aplicar a penalidade de multa aos candidatos representados, nos termos
do art. 39, 8º da Lei nº 9.504/97, e que se abstenha de veicular propaganda eleitoral em desacordo
com a legislação). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
HONESTIDADE E TRABALHO 77-SOLIDARIEDADE / 51-
PATRIOTA / 14-PTB / 15-MDB / 17-PSL / 90-PROS / 23-
CIDADANIA (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 CINTIA WASSAE IISUKA FUKUMOTO
VEREADOR (RECORRIDO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOSE MARIA FERREIRA PREFEITO
(RECORRIDO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CINTIA WASSAE IISUKA FUKUMOTO (RECORRIDO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOSE MARIA FERREIRA (RECORRIDO)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31772
366
26/04/2021 10:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.539

RECURSO ELEITORAL 0600742-76.2020.6.16.0080 – Ibiporã – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: HONESTIDADE E TRABALHO 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA /
14-PTB / 15-MDB / 17-PSL / 90-PROS / 23-CIDADANIA
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 CINTIA WASSAE IISUKA FUKUMOTO VEREADOR
- OAB/PR0006549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 JOSE MARIA FERREIRA PREFEITO
- OAB/PR0006549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CINTIA WASSAE IISUKA FUKUMOTO
- OAB/PR0006549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: JOSE MARIA FERREIRA
- OAB/PR0006549
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÃO 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
PROPAGANDA IRREGULAR. FAIXA INSTALADA EM BEM PARTICULAR, EM
TAMANHO SUPERIOR A 0,5M2. OFENSA AOS ARTIGOS 37, §2º E 39, §8º,
DA LEI Nº 9.504/97. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO. ART.22 DA
RES. TSE Nº23.608/2019. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE
ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/04/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

Num. 31772366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:08:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610082111100000030951142
Número do documento: 21042610082111100000030951142

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO HONESTIDADE E
TRABALHO (PATRIOTA/PTB/MDB/SD/PSL/PROS/CIDADANIA), em face da
sentença proferida pelo d. Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã/PR, que, confirmando a liminar
proferida, julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral por propaganda irregular

movida em detrimento de ELEIÇÃO 2020 CINTIA WASSAE FUKUMOTO VEREADOR
e ELEIÇÃO 2020 JOSÉ MARIA FERREIRA PREFEITO, reconhecendo violação ao
artigo 37, §1º, da Lei das Eleições, mas deixando de cominar multa aos Representados (Id
21006816).
2.Em suas razões a Recorrente sustentou que:
a) a exigência de prévia ciência do responsável pela propaganda como pressuposto para a
aplicação da sanção pode ser mitigada quando se tratar de infração instantânea, em que não é
possível regularizar a publicidade ou restaurar o bem;
b) o fato de o Recorrido retirar o material de propaganda não inibe seus efeitos;
c) restou caracterizada a propaganda eleitoral irregular, restando comprovada a violação ao
artigo 39, §8º, da Lei das Eleições, impondo-se a aplicação da pena de multa;
d) cabível a aplicação da Súmula nº48 do E. TSE.
3.Ao final, requereu o conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral para reformar a
sentença, aplicando-se a penalidade de multa ao candidato Representado.

4.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo não

conhecimento do Recurso Eleitoral interposto, suscitando preliminar de intempestividade.

Alternativamente, no mérito, pelo provimento do recurso, com a condenação da Recorrida

Cintia Wassae Fukumoto ao pagamento da multa prevista pelo §9º, do artigo 39, da Lei
das Eleições, em razão da caracterização do chamado “efeito outdoor” da propaganda (Id
22019516).
5.Em seguida, juntado Substabelecimento pelo 2º Recorrido (Id 23673016).
É o relatório.
VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO
HONESTIDADE E TRABALHO, buscando reforma da decisão que, julgando procedente a

Representação proposta em face de ELEIÇÃO 2020 CINTIA WASSAE FUKUMOTO
VEREADOR e ELEIÇÃO 2020 JOSÉ MARIA FERREIRA PREFEITO, deixou de
aplicar a multa prevista nos artigos 37 e 39, §8º da Lei das Eleições, entendendo pela ausência
de caracterização do chamado “efeito outdoor”.
2.Preliminarmente, verifica-se que a Procuradoria Regional Eleitoral pugna pelo não
conhecimento do recurso, vez que intempestivo.
3.A sentença recorrida foi publicada no dia 20.11.2020, sendo as partes
intimadas na mesma data, às 17:08 horas, mediante publicação no Mural
Eletrônico nº73273/2020, conforme Certidão do Cartório (Id 21006716).
Num. 31772366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:08:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610082111100000030951142
Número do documento: 21042610082111100000030951142

4.O prazo para recurso eleitoral nos processos de representação por propaganda eleitoral
irregular é de 24 horas, conforme previsto no §8º, do artigo 96, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo artigo 22 da Res. TSE nº23.608/2019, a saber:
“Art.96 - §8º - Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo
de vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao
recorrido o oferecimento de contrarrazões, em igual prazo, a contar da sua notificação”.
“Art.22 - Contra sentença proferida por juiz eleitoral nas eleições municipais é cabível recurso,
nos autos da representação, no PJe, no prazo de 1 (um) dia, assegurado ao recorrido o
oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a contar da sua intimação para tal finalidade (Lei
”.
nº9.504/1997, art.96, §8º)

5.No caso em apreço, verifica-se que o recurso foi interposto apenas em

22.11.2020, às 18:22horas (Id 21006816), ou seja, fora do prazo legal de 24 horas, razão
pela qual não merece conhecimento.
6.Neste sentido o Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, como segue:
Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença impugnada restou
publicada no Mural Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná na data de 20 de
novembro de 2020 (cf. certidão de Id. 21006716). Tendo em vista que o Recurso Eleitoral
interposto pelos candidatos representados foi protocolado no dia 22 de novembro de 2020 (cf.
protocolo de Id. 21062166) – após o transcurso do prazo legal estabelecido pelo artigo 22, caput,
da Resolução TSE nº 23.608/19 - mister reconhecer a sua manifesta intempestividade.
Ausente o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente à tempestividade, o
presente Recurso Eleitoral não merece ser conhecido.
7.Cumpre ressaltar que, das razões juntadas, não se vislumbra qualquer matéria de ordem
pública a ser conhecida, ainda que de ofício, por esta Corte.

8.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de NÃO
CONHECER do Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO HONESTIDADE
E TRABALHO DE IBIPORÃ, em razão da sua intempestividade.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600742-76.2020.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: HONESTIDADE E TRABALHO
77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 14-PTB / 15-MDB / 17-PSL / 90-PROS / 23-CIDADANIA -
Advogado do(a) RECORRENTE: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656 - RECORRIDOS:
ELEICAO 2020 CINTIA WASSAE IISUKA FUKUMOTO VEREADOR, ELEICAO 2020 JOSE
Num. 31772366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:08:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610082111100000030951142
Número do documento: 21042610082111100000030951142

MARIA FERREIRA PREFEITO, CINTIA WASSAE IISUKA FUKUMOTO, JOSE MARIA FERREIRA
- Advogado dos(a) RECORRIDOS: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - PR0006549
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 20.04.2021.
Num. 31772366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/04/2021 10:08:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042610082111100000030951142
Número do documento: 21042610082111100000030951142